Tribunal: TJSP
Processo: 0002857-44.2013.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Arrendamento mercantil. Veículo automotor. Demanda dita declaratória de nulidade de cláusula contratual e devolução de valores pagos a título de valor residual garantido. Sentença que decretou a prescrição, com base no prazo trienal relativo ao ressarcimento por enriquecimento indevido (art. 206, § 3o, IV, do Código Civil). Orientação da Câmara no sentido da aplicabilidade ao caso do prazo

Ementa:
Arrendamento mercantil. Veículo automotor. Demanda dita declaratória de nulidade de cláusula contratual e devolução de valores pagos a título de valor residual garantido. Sentença que decretou a prescrição, com base no prazo trienal relativo ao ressarcimento por enriquecimento indevido (art. 206, § 3o, IV, do Código Civil). Orientação da Câmara no sentido da aplicabilidade ao caso do prazo decenal geral do art. 205 do mesmo Código. Lapso não superado no caso. Contagem de resto que nem se poderia ter por iniciada se não informou o banco à cliente o valor de venda do veículo retomado. Prescrição afastada. Sentença reformada. Apelação da autora provida para tal fim. Julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, em termos originários (art. 1.013, § 4o, do CPC/15), por estar a causa madura.

Arrendamento mercantil. Ação ajuizada pela arrendatária com vistas à devolução dos valores pagos por conta da cobrança adiantada do VRG. Necessidade de observância dos critérios da Súmula no 564 do STJ. Valor de venda do bem não demonstrada nos autos. Documento que se refere a veículo distinto daquele descrito no contrato de arrendamento. Repetição que deve se restringir ao eventual saldo resultante da comparação entre o valor adiantado e o valor de venda do bem. Obrigação que se limita às parcelas vencidas enquanto na posse do bem, sendo portanto descabida a pretensão do banco reconvinte de pagamento do valor restante do financiamento a título de perdas e danos. Necessidade de apuração de eventual valor devido pelo réu em liquidação, admitida a utilização da tabela Fipe caso não concretizada a venda, sem ofensa ao entendimento da Corte Superior. Julgamento de procedência parcial da demanda originária e improcedência da reconvenção.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000778126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002857-44.2013.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante ROSALINA
MARGARIDA ZOTO FIGUEIREDO, é apelado HSBC BANK BRASIL S/A -
BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo da autora, para afastar o
decreto de prescrição; na sequência, à luz do art. 1.013, § 4o, do CPC, julgaram
parcialmente procedente a demanda originária e improcedente a reconvenção. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002857-44.2013.8.26.0299 - Jandira - Voto no 17.158
2
Apelante: Rosalina Margarida Zoto Figueiredo
Apelado: HSBC Bank Brasil S/A. Banco Múltiplo
Apelação no 0002857-44.2013.8.26.0299 1a Vara Cível de Jandira
Voto no 17.158
Arrendamento mercantil. Veículo automotor. Demanda
dita declaratória de nulidade de cláusula contratual e
devolução de valores pagos a título de valor residual
garantido. Sentença que decretou a prescrição, com base no
prazo trienal relativo ao ressarcimento por enriquecimento
indevido (art. 206, § 3o, IV, do Código Civil). Orientação da
Câmara no sentido da aplicabilidade ao caso do prazo
decenal geral do art. 205 do mesmo Código. Lapso não
superado no caso. Contagem de resto que nem se poderia
ter por iniciada se não informou o banco à cliente o valor de
venda do veículo retomado. Prescrição afastada. Sentença
reformada. Apelação da autora provida para tal fim.
Julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, em termos
originários (art. 1.013, § 4o, do CPC/15), por estar a causa
madura.
Arrendamento mercantil. Ação ajuizada pela arrendatária
com vistas à devolução dos valores pagos por conta da
cobrança adiantada do VRG. Necessidade de observância
dos critérios da Súmula no 564 do STJ. Valor de venda do
bem não demonstrada nos autos. Documento que se refere a
veículo
distinto
daquele
descrito
no
contrato
de
arrendamento. Repetição que deve se restringir ao eventual
saldo resultante da comparação entre o valor adiantado e o
valor de venda do bem. Obrigação que se limita às parcelas
vencidas enquanto na posse do bem, sendo portanto
descabida a pretensão do banco reconvinte de pagamento
do valor restante do financiamento a título de perdas e
danos. Necessidade de apuração de eventual valor devido
pelo réu em liquidação, admitida a utilização da tabela Fipe
caso não concretizada a venda, sem ofensa ao entendimento
da Corte Superior. Julgamento de procedência parcial da
demanda originária e improcedência da reconvenção.
VISTOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002857-44.2013.8.26.0299 - Jandira - Voto no 17.158
3
A r. sentença de fls. 157/158 julgou extinto, com resolução do
mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição, processo relativo a demanda de
iniciativa de arrendatária, tendo por objeto a restituição de valor residual garantido
antecipadamente pago ao longo da vigência de contrato de arrendamento mercantil
acerca de veículo; entendeu o MM. Juiz, para tanto, superado o prazo trienal previsto no
art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, seja considerando a data do último pagamento
realizado (28/8/2009), seja da data da reintegração de posse pela arrendadora (5/5/2010).
A par disso, julgou procedente o pedido reconvencional da ré, para condenar a autora-
reconvinda ao pagamento da quantia de R$ 6.275,76, correspondente à diferença entre o
valor obtido com a venda do veículo e o montante despendido para a sua aquisição.
Apela a autora (fls. 162/165), sustentando equivocado o
reconhecimento da prescrição, haja vista não ter a arrendadora realizado qualquer
prestação de contas, tendo o veículo inclusive sido vendido apenas após o ajuizamento
da presente demanda. No mais, sustenta indevido o pedido de compensação de valores
formulado em reconvenção e aduz correr por conta do arrendador a venda do bem,
motivo pelo qual, em face da inércia, imperiosa a consideração para tanto do valor de
mercado previsto na tabela FIPE. Bate-se, em conclusão, pela reforma da sentença, com
o acolhimento integral da pretensão inicial.
O recurso, que é tempestivo, foi processado, sem apresentação
de contrarrazões no prazo legal. Deixou a apelante outrossim de recolher as custas de
preparo, por ser beneficiária da gratuidade processual.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Com efeito, esta C. 29a Câmara de Direito Privado tem posição
no sentido de que o prazo prescricional das demandas de repetição de valor residual
garantido, no âmbito de contrato de arrendamento mercantil, é o decenal geral do art.
205 do Código Civil, não o lapso específico do mesmo diploma aplicável ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002857-44.2013.8.26.0299 - Jandira - Voto no 17.158
4
ressarcimento por enriquecimento sem causa. Veja-se:
“Arrendamento mercantil
Ação pessoal, cujo prazo
prescricional vintenário, previsto no Código Civil de 1916, foi alterado e
reduzido pelo art. 205 do novo Código Civil, que prevê prazo de dez anos.
Desfeito o arrendamento, nada justifica a manutenção, com a arrendante,
do valor residual garantido e pago por antecipação, sob pena de manifesto
enriquecimento ilícito (...).” (Apelação no 9123242-62.2008.8.26.0000, Rel.
Des. Silvia Rocha, j. 25/6/2014).
“Apelação. Ação declaratória. Arrendamento mercantil

Pedido de devolução de quantias Sentença que reconheceu a prescrição
quinquenal
Apelo da autora
Sentença reformada para afastar a
prescrição, que é decenal Causa madura para julgamento Inteligência
do art. 1013, § 3o, CPC Possibilidade de rescisão do contrato com
restituição do VRG condicionada à existência de saldo favorável à
arrendatária a ser apurado em fase de liquidação
Sucumbência
reconhecida em desfavor do réu Sentença reformada. Recurso provido.”
(Apelação no 1002984-44.2017.8.26.0001, Rel. Dra. Maria Cristina de
Almeida Bacarim, j. 23/4/2019).
Considerando em tais condições que o contrato foi firmado em
2008, com o pagamento no momento da contratação do montante de R$ 11.500,00 a
título de valor residual garantido, além do pagamento mensal de 17 parcelas, e a
demanda ajuizada em maio de 2013, descabido o decreto de prescrição.
E, quando não bastasse isso, correta também a argumentação da
autora-apelante acerca do termo inicial da contagem: dependendo a devolução do saldo
do VRG de uma série de fatores, dentre eles a definição do valor de venda do bem após
a retomada, não se poderia falar em inércia dela, arrendatária, quanto ao pleito
correspondente, sem que fornecidos pela arrendadora os dados necessários no tocante às
condições de realização da venda extrajudicial a seu cargo.
Assim, é o caso de se reformar a r. sentença, afastando-se o
decreto prescricional e ficando, para tal fim, provido o apelo.
Na sequência, não há necessidade de baixa dos autos, tendo em
vista que já completada a formação da relação processual, com o exercício do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002857-44.2013.8.26.0299 - Jandira - Voto no 17.158
5
contraditório, não havendo outrossim, à luz da controvérsia formada, necessidade de
aprofundamento probatório; com efeito, a irregularidade aventada, qual seja, ausência
de restituição do VRG pago antecipadamente, envolve matéria de direito suscetível,
quanto ao plano fático, de demonstração puramente documental, justificando-se o
julgamento antecipado, em prestígio à celeridade e economia processual.
É hipótese, enfim, de causa madura, permitindo o julgamento
imediato por esta Corte, à luz do art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. E, no tocante ao mérito
da demanda, de rigor o acolhimento parcial do pedido inicial.
Antes de mais nada, ressalva este Relator seu entendimento
coincidente com a pretensão da apelante no tocante ao valor residual garantido. Com
efeito, destina-se tal verba a custear eventual aquisição do bem pelo arrendatário, se
concretizada essa, o negócio, de mero arrendamento, passa a assumir contornos de
compra definitiva. Por outro lado, em hipótese diversa, tem-se mera locação mercantil,
já remunerada pelas contraprestações ajustadas pelas partes, que incluem não só o uso
da coisa e seus riscos inerentes, mas também aspectos como a depreciação do bem,
encargos financeiros e o próprio lucro do arrendador. Assim, se opta o arrendatário pela
pura e simples restituição do bem, ou sendo este retomado forçadamente em virtude de
inadimplemento,
assistiria
ao
arrendatário
segundo
este
entendimento,
independentemente de qualquer previsão contratual em contrário, o direito de exigir a
devolução da integralidade dos valores adiantados para a finalidade ao fim e ao cabo
não implementada.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, depois de pacificar o
seu posicionamento em relação a esse tema pelas Turmas da C. 2a Seção, firmou
entendimento em sede de julgamento relativo a recursos repetitivos, inclusive com
edição de enunciado sumular específico sobre a matéria:
Súmula 564
“No caso de reintegração de posse em
arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância
antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda
do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002857-44.2013.8.26.0299 - Jandira - Voto no 17.158
6
arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo,
porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou
encargos pactuados.”
“RECURSO ESPECIAL. RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
LEASING.
INADIMPLEMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR RESIDUAL GARANTIDOR (VRG).
FORMA DE DEVOLUÇÃO.
1. Para os efeitos do artigo 543-C do CPC: “Nas ações de
reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento
mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o
valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na
contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo,
porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou
encargos contratuais”.
2. Aplicação ao caso concreto: recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp. no 1.099.212/RJ, 2a Seção,
Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/2/2013, DJe
3/4/2013).
E, ao fixar as teses para os fins do art. 543-C do CPC/73, nesse
julgamento, assentou claramente o STJ “o entendimento de que o VRG pago
antecipadamente não constitui propriamente pagamento prévio, antecipado ou diluído
com as prestações, do bem arrendado, a servir na opção de compra manifestada pelo
arrendatário ao final do contrato, mas, sim, de um valor mínimo garantido ao
arrendador no caso de não exercida dita opção.”
Assim sendo, em nome da desejável uniformidade de decisões e
ressalvado o posicionamento pessoal divergente deste Relator, impõe-se a adoção do
entendimento consolidado, para que a devolução dos valores pagos a título de VRG
observe a orientação emanada do C. Superior Tribunal de Justiça.
Observa-se, ademais, ser de todo descabida a imposição à
arrendatária de pagamento de todas as parcelas restantes mesmo após a entrega do bem,
pois, por evidente que a sua obrigação nesse ponto limita-se ao tempo de utilização do
veículo e, consequentemente, manutenção de sua posse.
Confira-se, nesse sentido, manifestação dessa C. 29a Câmara em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002857-44.2013.8.26.0299 - Jandira - Voto no 17.158
7
situação semelhante:
“Admitida a devolução do bem arrendado, não se justifica a
manutenção da obrigação de pagamento das parcelas vincendas do
arrendamento
assim compreendidas, observo, aquelas posteriores à
intimação do arrendante da devolução do bem -, nem, consequentemente,
que haja inscrição do nome do arrendatário no cadastro de inadimplentes,
em relação às parcelas vincendas.
Além disso, desfeito o arrendamento, nada justifica a
manutenção, com o arrendante, do valor residual garantido e pago por
antecipação. Constitui entendimento pacífico deste Tribunal, desde quando
2o TAC, fundado em que a resolução impõe à arrendante o dever de
restituir ao arrendatário, por compensação com seu débito (quando for o
caso), com os mesmos juros e correção monetária pactuados, o montante
recebido a título de valor residual garantido, o VRG, também o da entrada.
Não fora assim, e haveria manifesto enriquecimento ilícito, porque a
previsão tem por escopo 'tornar menos onerosa para o arrendatário a
opção de adquirir o bem no termo final do contrato'.” (Apelação no
0004515-61.2011.8.26.0368, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 10/9/2014). No
mesmo sentido: Apelação no 0017044-78.2012.8.26.0562, Rel. Des.
Francisco Thomaz, j. 20/8/2014.
Assim sendo, impõe-se o julgamento de procedência parcial da
demanda originária, para que sejam observados os parâmetros fixados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, motivo pelo qual a restituição em questão corresponderá à
diferença, caso positiva, entre o valor pago à guisa de valor residual garantido, somado
ao resultado da venda do veículo, e o VRG previsto contratualmente, descontadas ainda
as prestações em aberto até a data da reintegração de posse do veículo pelo réu
(5/5/2010), com os respectivos encargos moratórios.
Vale ressaltar que, embora tenha o réu alegado ter realizado a
venda do veículo, juntando para tanto a nota fiscal de fl. 58, verifica-se da leitura da
especificação tratar-se de documento relativo a veículo distinto daquele objeto do
negócio aqui discutido.
Com efeito, segundo o contrato de arrendamento mercantil
(contrato no 3226-0018564), o objeto do arrendamento foi o veículo Ford/Ka,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002857-44.2013.8.26.0299 - Jandira - Voto no 17.158
8
1998/1999, Placa CPA 1814/SP, cor prata, Chassi 9BFZZZGDAWB628308 (fl. 77);
estranhamente, o documento trazido pelo réu-reconvinte refere-se ao veículo Ford/Ka,
2001/2001, Placa GZI 2870, cor verde, Chassi 9BFBSZGDA1B755788 (fl. 58).
Assim, seja porque indevida a cobrança da diferença relativa à
rescisão dita precipitada do contrato, a título de perdas e danos, seja porque não
comprovado o valor de venda do veículo (e, a rigor, sequer comprovado o leilão), é o
caso de julgar improcedente a reconvenção.
De resto, como sugerido pela apelante, releva ponderar que no
caso de ausência de venda, natural que se busque parâmetro alternativo para a
determinação do valor de reincorporação patrimonial experimentado pelo banco-
arrendador, para o que a tabela de cotações de veículos usados da Fipe, órgão sem
dúvida idôneo, se mostra perfeitamente razoável.
Isso porque, ao falar em valor de venda, partiu o E. STJ da
premissa de que efetivamente concretizada a alienação, em tempo hábil, pelo
arrendador, e buscou contemplar o valor efetivamente apurado com tal ato. Inexistindo
venda em concreto, contudo, natural como já dito que se busque parâmetro alternativo,
agora em termos estimativos, tudo de forma a definir o proveito econômico
proporcionado ao arrendador pela retomada do bem, e sem prejuízo dos demais critérios
definidos pela Súmula no 564.
A esse respeito já decidiu esta C. 29a Câmara de Direito Privado:
"Apelação. Cumprimento de sentença em ação revisional de
contrato. Arrendamento mercantil. Restituição do VRG Questionamento
recursal da arrendatária restrito à ausência de prova da venda do veículo
pela instituição arrendante - Utilização do valor médio de mercado do bem
expresso na Tabela FIPE no cálculo - Possibilidade quando a instituição
financeira não comprova a venda - Sentença mantida. Recurso desprovido."
(Apelação no 1113528-98.2014.8.26.0100, Rel. Dra. Maria Cristina de
Almeida Bacarim, j. 31/1/2018).
Em função do novo desfecho, com decaimento parcial do réu em
termos mais expressivos, deve ele arcar com o equivalente a 80% (oitenta por cento) das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002857-44.2013.8.26.0299 - Jandira - Voto no 17.158
9
custas e despesas processuais, ficando os 20% (vinte por cento) restantes a cargo da
autora, ressalvada a gratuidade processual vigente.
Considerando a necessidade de futura liquidação para definição
de eventual saldo a ser restituído, justo considerar a incidência de honorários
advocatícios em torno desse montante, que será representativo da condenação
pretendida por meio da presente demanda. Assim, fica o banco-réu condenado ao
pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, desde que existente saldo em
seu favor, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor que vier a ser apurado, já aí
considerado o decaimento parcial da autora.
No que concerne à demanda secundária, fica o banco-reconvinte,
integralmente vencido, condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) do valor atualizado dado à
reconvenção.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo da autora, para
afastar o decreto de prescrição; na sequência, à luz do art. 1.013, § 4o, do CPC, julga-se
parcialmente procedente a demanda originária e improcedente a reconvenção.
FABIO TABOSA
Relator